Tribunal: STF
Processo: Rcl 66764
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Pedro Henrique de Carvalho Araújo - Santo Alimento alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0100413-47.2023.5.01.0071, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre o reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    O reclamante aduz que, na hipótese, o beneficiário trabalhava como autônomo e prestava-lhe serviços de motoboy. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegação de ofensa ao decidido na ADPF 324 e na ADC 48.



    O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese de que: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, foi reconhecida relação de emprego pelo órgão reclamado nos seguintes termos:



    No caso sub examine, o reclamante, na petição inicial (Id c1ab757), alegou que, no período de 15/03/2021 a 19/03/2023, manteve vínculo de emprego com a reclamada, PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO ARAUJO 13660873721, exercendo a função de "motoboy", sem que tivesse sua CTPS anotada. 



    A reclamada, em defesa (Id a07fc12), afirma que o autor era prestador de serviços autônomo e sem eventualidade, se tratando de microempreendedor individual. 



    Pelos termos de sua defesa, ao admitir a prestação de serviços em seu favor, a reclamada atraiu para si o ônus de provar que o trabalho da autora assim ocorreu, efetivamente, de forma autônoma (arts. 818 da CLT e 373, II, do CPC). 



    Analisando os depoimentos colhidos em juízo (ata de audiência Id a207364) por meio do sistema PJe Mídias, é possível perceber que, por um lado, a testemunha Michael Cavalcante do Carmo, indicada pelo reclamante confirma a prestação de serviços pelo autor com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação. 



    Já a testemunha Pamella Nunes Lopes, indicada pela reclamada, afirma que o reclamante se fazia substituir por outros trabalhadores que enviava em seu lugar, afastando, assim, a pessoalidade. 



    Dessa forma, constata-se que a prova quanto ao vínculo de emprego resta conflitante ou dividida por inexistir elemento algum nos autos que permita a preponderância de um depoimento sobre o outro. Nessa esteira, em se tratando de prova dividida, deve o julgamento ser pautado pelo ônus da prova, que, na hipótese, pertencia à ré, ao admitir a prestação de serviços. 



    Acrescento que, em verdade, no tocante à testemunha Pamella Nunes Lopes, ouvida a rogo da reclamada, carece de credibilidade o seu depoimento uma vez que, conforme ela mesma declara perante o juízo, a depoente atuava como auxiliar de cozinha e somente tem conhecimento porque sabia quem eram os entregadores. Entretanto, a riqueza de detalhes nas informações prestadas pela testemunha Pamella Nunes Lopes, todas condizentes a defesa da reclamada, sobretudo quanto ao fazer o reclamante se substituir, não é compatível com o conhecimento sobre os empregados de um setor totalmente diferente e distante do seu. 



    Além disso, conforme assentado pelo juízo de origem em sentença, em aspecto não recorrido, foi considerado inservível o depoimento prestado pelo preposto da empresa, sendo flagrado consultado anotações com instruções sobre o depoimento a ser prestado, impondo-se a aplicação da pena de confissão ficta à reclamada. Dessa forma, presumem-se verdadeiros os fatos apontados pelo autor, considerando ainda que, conforme exposto nas linhas acima, não produziu a ré prova que elidisse a presunção. 



    Impõe-se, assim, a reforma da sentença para reconhecer o vínculo de emprego entre autora e reclamada no período de 15/03/2021 a 19/03/2023, na função de motociclista.



    De acordo com a decisão reclamada, não há, nos autos originários, documentação que indique a forma de contratação do trabalhador. Nesse contexto, cabe à Justiça trabalhista, à vista das demais provas, especialmente da testemunhal, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    A ausência de comprovação de contratação civil para prestação de serviços afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido na ADPF 324. 



    Por fim, na ADC 48, foi reconhecida a natureza civil da relação entre empresa e transportadores autônomos de carga. No julgado, fixou-se a tese de que, vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei n. 11.442/2007, estará configurada a relação comercial e afastado o vínculo trabalhista. 



    À toda evidência, o ato reclamado não possui estrita aderência com o objeto da ADC 48, que trata de contratos formais com transportadores de cargas.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente